Tribunal: TJBA
Processo: 8064123-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064123-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: J. P. S. P. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MEDICAMENTO CONSTANTE DA LISTA DE IMPORTAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064123-16.2024.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como embargante JOÃO PEDRO SANTANA PINTO (MENOR), representado por MARIA AURILENE TEIXEIRA SANTANA, e como embargados SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.